Tribunal: TJSP
Processo: 0003592-20.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que
é embargante CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 16a
CAMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
inadmitidos os presentes embargos de declaração opostos por CLÁUDIO
EDUARDO DOS SANTOS, mantendo integralmente o acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000
Comarca: Hortolândia
Embargante: Claudio Eduardo dos Santos
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 24.063
Embargos de declaração. Alegação de contradição e
omissão. Pretensão de reexame de matéria fático-probatória.
Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente
fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos
inadmitidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por CLÁUDIO EDUARDO DOS SANTOS contra o
acórdão de fls. 138/143 dos autos em apenso, registrado sob o no
2020.0000822456, com base no art. 619 do Código de Processo
Penal, sob a alegação de contradição e omissão.
Segundo o embargante, o acórdão teria
incorrido em contradição ao deixar de acolher as alegações de
defesa referentes à ausência de comprovação da materialidade
do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.
Repisou as alegações constantes no recurso de apelação.
Discorreu sobre a necessidade de complementação do laudo
pericial de exame de lesão corporal. Aduziu a omissão do
acórdão quanto à possibilidade de concessão da suspensão
condicional da pena. Requereu, assim, o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
3
embargos declaratórios para o fim de sanar os supostos vícios
constantes no acórdão (fls. 1/9).
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser
inadmitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame da
matéria fático-probatória, com o objetivo de absolvê-lo da
imputação da prática do crime de lesão corporal, adotando-se o
entendimento jurídico que lhe é mais favorável.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste
E. Tribunal, não havendo omissões ou contradições a serem
enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre tal aspecto, assim vimos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
4
posicionando:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o
juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida
a sua intenção em rechaçar todos eles1.
No mesmo prisma, oportuno colacionar
recente decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS.
DESNECESSIDADE
DE
REBATER
TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 13a ed., nota 8 do art.
619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
5
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE
AO
DESLINDE
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
AINDA
QUE
PRATICADO
NO
CONTEXTO
DE
TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, é necessária a
demonstração
de
que
a
decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória
ou
omissa,
conforme
disciplina o art. 619 do Código de
Processo Penal. A mera irresignação com
o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
- Ademais, nos termos da jurisprudência
desta Corte, "o julgador não é obrigado a
rebater
cada
um
dos
argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
6
no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas
quais
acolheu
ou
rejeitou
as
pretensões da parte" (AgRg no AREsp
1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe
5/5/2017).
- Nesses termos, não verifico nenhum dos
vícios constantes do art. 619 do Código de
Processo Penal, não havendo que se falar
em acolhimento dos embargos.
(...)
- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 534.279/SP, 5a
T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
26/05/2020)
Ao contrário do alegado pelo embargante,
o acórdão hostilizado examinou detidamente os elementos de
prova insertos aos autos, produzidos na fase policial e em sede
judicial,
reputando
suficientes,
para
a
comprovação
da
materialidade e da autoria delitivas, o boletim de ocorrência (fls.
4/8), o laudo pericial de fls. 33/34, realizado apenas três dias
após os fatos, por meio do qual concluiu o perito pela existência
de diversas lesões corporais de natureza leve no corpo da vítima,
consistente no seguinte: “equimoses roxas de limites imprecisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
7
nas regiões: póstero lateral do terço distal do braço direito; lateral
do terço médio do braço esquerdo; lateral do ombro direito;
medial do terço proximal da coxa direita; e lateral do joelho
direito”, e a prova oral produzida nos autos, com depoimento
firme e claro da vítima (mídia audiovisual).
Busca o embargante, em verdade, o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de embargos de declaração, conforme dantes mencionado.
Por fim, não há falar em omissão quanto à
concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
No presente caso, a sentença absolutória
foi reformada em grau recursal, com o provimento do apelo
ministerial, tendo o embargante Cláudio sido condenado como
incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 3 meses e
15 dias de detenção, no regime inicial aberto.
Deixou-se, portanto, de se conceder o
sursis, já que a suspensão condicional da pena, com prazo
mínimo de 2 anos e condições mais severas, seria prejudicial ao
acusado em comparação ao cumprimento da referida pena
corporal de 3 meses e 15 dias em regime prisional aberto.
Em síntese, as alegações expostas pelo
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser inadmitido.
Ante o exposto, pelo meu voto, inadmito
os presentes embargos de declaração opostos por CLÁUDIO
EDUARDO DOS SANTOS, mantendo integralmente o acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003592-20.2018.8.26.0229/50000 -Voto no
8
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator